Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700015-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CAMPOS E SILVA AGRAVADO: CRISTIANO FERREIRA ARAGÃO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCELO DE CAMPOS E SILVA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de despejo (Processo no 0739344-74.2020.8.07.0001), ajuizada em face de MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL e CRISTIANO FERREIRA ARAGÃO (réus), indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado o despejo dos réus/agravados do imóvel locado (ID 78433010, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22410211), o agravante narra que é proprietário do imóvel residencial localizado no Condomínio Via Horizonte, Alameda Mamoré, Quadra C02, Lote 05, apartamento 1504-A, na Cidade Ocidental – GO, tendo firmado contrato de locação com os agravados, em 20/12/2019, pelo período de 24 meses, com aluguel mensal estipulado em R$2.000,00. Argumenta que os agravados estão inadimplentes com as obrigações contratuais, pois não efetuaram o pagamento do aluguel relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2020, não providenciaram a transferência de titularidade dos contratos de prestação de serviços de água e energia, não contrataram o seguro de incêndio, não efetuaram o pagamento do IPTU relativo ao ano de 2020 e não adimpliram as cotas condominiais. Em relação às cotas condominiais, registra que houve ajuizamento de ação de cobrança e que, ante a inércia dos agravados em quitar as obrigações, formulou acordo e procedeu ao pagamento dos débitos, num total de R$5.321,38. Aduz que a cláusula contratual que veda o despejo é nula, diante do contexto de inadimplemento reiterado. Destaca o teor dos artigos 9o, inciso III, 23, inciso I, e 59, § 1o, inciso IX, todos da Lei no 8.245/1991. Ressalta que o contrato foi firmado sem garantia. Ao final, pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar o despejo dos réus/agravados do imóvel locado. No mérito, requer seja provido o agravo, com a reforma da decisão hostilizada, confirmando-se o deferimento da tutela de urgência deduzida. Preparo recolhido (ID 22410215). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser deferida apenas quando a prova do direito e do dano alegado pela parte for robusta, principalmente porque a sua concessão vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, que são o direito ao contraditório e à ampla defesa. A par das razões recursais e das provas constantes nos autos, em princípio, há fortes indícios quanto ao inadimplemento contratual praticado pelos agravados, o que poderia, de fato, ensejar a rescisão contratual, assim como o despejo dos locatários. No entanto, ao menos neste exame preliminar, duas circunstâncias não podem ser ignoradas no caso concreto: há expressa previsão contratual quanto à vedação de despejo em caso de inadimplemento, pelo prazo de 24 meses (Cláusula VI, alínea b, do ID 78388631 - Pág. 5), e não houve notificação extrajudicial endereçada aos réus/agravados para constituí-los em mora. Diante dessas circunstâncias, não se evidencia o preenchimento dos requisitos impostos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, havendo necessidade de oportunizar aos agravados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Vale ressaltar que, a rigor, as estipulações contratuais, até que se prove o contrário, foram estabelecidas por livre acordo entre as partes, não sendo razoável afastá-las de forma liminar, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator